Tribunal: TJSP
Processo: 1000847-48.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito – Sentença de improcedência – Alegação de cobrança de "Serviços de Terceiro Telefônica Data", não contratados - Empresa de telefonia que se desincumbiu do ônus probatório (CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, artigo 373, inciso II) – Os valores cobrados correspondem ao

Ementa:
TELEFONIA MÓVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito – Sentença de improcedência – Alegação de cobrança de "Serviços de Terceiro Telefônica Data", não contratados - Empresa de telefonia que se desincumbiu do ônus probatório (CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, artigo 373, inciso II) – Os valores cobrados correspondem ao desdobramento do plano contratado, sem alteração do valor final da fatura – Valores devidos – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.